Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-49.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Cambial – Duplicata – Perícia comprovando a falsidade de assinatura no canhoto de recebimento das mercadorias – Inexigibilidade reconhecida – Decisão correta – Restituição em dobro incabível – Sucumbência recíproca e verba honorária corretamente fixadas – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recursos improvidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004495-49.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - DPASCHOAL, são apelados/apelantes ELENI
LOPES DE MIRANDA ITAPETININGA ME - MIRANDAS MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO, JOSIAS BUENO DE MIRANDA e MERCADO MIRANDA DE
ITAPETININGA LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. Sustentou
oralmente, o Dr. Luis Fernando Cintra.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004495-49.2017.8.26.0269 -Voto no 37971 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37971
APEL.No: 1004495-49.2017.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APTE. : COMÉRCIAL AUTOMOTIVA S/A DPASCHOAL E ELENI LOPES
DE MIRANDA ITAPETININGA ME e OUTRO
APDO. : OS MESMOS
*Cambial Duplicata Perícia comprovando a falsidade de
assinatura no canhoto de recebimento das mercadorias
Inexigibilidade reconhecida Decisão correta Restituição
em dobro incabível
Sucumbência recíproca e verba
honorária corretamente fixadas Sentença ratificada nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça Recursos improvidos.*
São apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação anulatória c.c. indenização que ELENI
LOPES MIRANDA ITAPETININGA- ME E OUTROS dirigiram contra
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A DPASCHOAL.
Os autores insistem na possibilidade de restituição em
dobro e, ainda, insurgem-se contra a sucumbência e verba honorária.
A ré sustenta que também foi vítima de fraude,
praticada por terceiros, que usaram os dados de um dos autores. Busca a
improcedência da ação.
Contrariados os recursos, subiram os autos.
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004495-49.2017.8.26.0269 -Voto no 37971 - Cássia/Fabiane
Os recursos não prosperam.
O d. Magistrado a quo fez profunda análise do quadro
probatório, que é totalmente desfavorável à ré, valendo o destaque:
“Nessa senda, caberia à requerida comprovar a venda
e entrega dos produtos aos requerentes, bastando, para tanto, comprovar
que os produtos foram retirados por um funcionário devidamente
autorizado, mas desse ônus não se desincumbiu. Não fosse por isso, em
que pesem as alegações da requerida de que as vendas tenham sido
regularmente contratadas sendo verdadeiras as assinaturas nelas apostas,
não foi o que concluiu o laudo pericial grafotécnico acostado aos autos
(fls. 357/378). Neste sentido, o expert concluiu que: “Após examinar os
documentos questionados (canhoto das notas fiscais 29459, 30264, 30973
e 31035) acima demonstrados como Peças de Exame; e realizar inúmeros
cotejos entre os lançamentos gráficos que constituem as assinaturas
atribuídas a Josias Bueno de Miranda, confrontando-as com aquelas
relacionadas como Padrão de Confronto e Padrão de Confronto
Complementar, provenientes do punho escrevente do senhor Josias Bueno
de Miranda, de RG 7.927.572-2; o perito signatário exara sua conclusão
afirmando que as assinaturas questionadas apresentam pontos gráficos
divergentes, e que permitem afirma que não foram produzidas pelo punho
escrevente do senhor Josias Bueno de Miranda.” (fls. 369). Referida
conclusão se deu com esteio nos documentos apresentados pelas partes,
quais sejam, as notas fiscais cuja anulação é pretendida nesta demanda.
Outrossim, o expert nomeado aduziu que: “Conforme se observa nas
imagens ilustrativas, devidamente assinaladas, ficaram demonstrados os

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004495-49.2017.8.26.0269 -Voto no 37971 - Cássia/Fabiane
pontos divergentes.
Constatações tais, que levam o perito signatário
reiterar pelos termos da conclusão acima expedida que, a assinatura em
nome de Josias Bueno de Miranda, lançada nas peças de exame,
apresentam características de terem sido produzidas pela técnica de
“Falsificação de assinatura”. Normalmente, a falsificação é associada a
imitação e, tal modalidade acontece quanto o falsário, de posse de um
modelo autêntico e certa familiaridade com a confecção da assinatura da
vítima, treina e desenvolve a habilidade de imitar a assinatura autêntica,
apresentando traços formais com alguma semelhança. Porém, os aspectos
genéricos da escrita não são reproduzidos, constatando-se a fraude. (fls.
377). E, no risco da atividade empresarial desempenhada pela requerida,
está inserida a atuação de falsários, fortuito interno incapaz de quebrar o
nexo de causalidade entre sua conduta de fornecer os bens indevidamente
e os danos suportados pelas requerentes.”
E continua:
“No mais, a prova oral produzida nesta data não foi
capaz de comprovar as teses jurídicas defendidas pela requerida,
notadamente, a de que o autor Josias retirou os pneus em sua
caminhonete, referentes às notas que não foram reconhecidas, haja vista
que as partes possuíam diversas transações comerciais, não se sabendo se
eventual retirada deveu-se a outros negócios jurídicos havidos entre as
partes. Por outro lado, em depoimento pessoal a requerida e as
testemunhas por ela arroladas informaram de maneira uníssona que os
produtos adquiridos somente eram retirados com a assinatura das pessoas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004495-49.2017.8.26.0269 -Voto no 37971 - Cássia/Fabiane
autorizadas. No entanto, o laudo pericial demonstra que a assinatura
constante dos canhotos de retiradas dos produtos não foram emitidas pelo
sr. Josias. Anote-se, ainda, que a requerida informou que todas as vendas
eram precedidas de autorização por email, o que não ocorreu no presente
caso, anotando-se que não foram anexadas aos autos as mensagens,
tampouco as imagens do sistema interno de segurança que poderia
comprovar a entregar do produto. Desse modo, de rigor o reconhecimento
da inexistência de relação jurídica entre as partes e consequente
inexigibilidade das notas fiscais/duplicatas indicadas na petição inicial e
atribuídas aos requerentes, bem como a retirada definitiva de seus nomes
junto aos cadastros de órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de
protestos por tais débitos.”
Neste cenário correta a r. sentença ao julgar
parcialmente procedente a ação reconhecendo a inexistência de relação
jurídica entre as partes, no que toca ao débito discutido nos autos.
Em relação à repetição do indébito, embora cabível, nos
termos do artigo 876 do Código Civil, pois todo aquele que recebe o que
não é devido fica obrigado a restituir, não há se cogitar de devolução em
dobro.
O artigo 42 do CDC simplesmente encampou os
pressupostos do atual artigo 940 do CC, que repetiu os preceitos do artigo
1531 do Código Civil de 1916, tais dispositivos têm incidência somente
nos casos de cobrança oriunda de má-fé, que não é o caso dos autos.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004495-49.2017.8.26.0269 -Voto no 37971 - Cássia/Fabiane
E, ainda, considerando que dois dos três pedidos dos
autores foram acolhidos, com razão o d. Magistrado a quo ao reconhecer a
sucumbência recíproca nos seguintes termos: “Havendo sucumbência
recíproca, condeno a requerida a pagar 2/3 (dois terços) das custas e
despesas processuais; os requerentes arcarão com 1/3 (um terço) das
custas e despesas processuais. Condeno a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito
declarado inexigível e indenização por danos morais, devidamente
atualizado e com juros de mora; e os requerentes ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico
buscado com os pedidos, julgados improcedentes (devolução em dobro),
nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, devidamente a atualizado e com
juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.”
Em suma, nada existe para acrescer ou alterar na r.
sentença, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos, com
elevação da verba honorária devida pelos apelantes aos patronos da parte
contrária para 15%, nos termos do artigo 85, §1o e §11, do CPC.
SOUZA LOPES
Relator